Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-02.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8000597-02.2023.8.05.0068 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO: GENELICE ANGELICA DA SILVA EVANGELISTA Advogado(s):HYASMIN ALVES VIANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL REGISTRADA EM ATA E EM GRAVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TEMA 1061/STJ APLICADO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE COMPENSAÇÃO EXPRESSAMENTE ANALISADO. REPETIÇÃO EM DOBRO FUNDAMENTADA. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FIXAÇÃO DO IPCA (ART. 389, CC) E DA TAXA SELIC (ART. 406, CC). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que: (i) declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 628257124; (ii) condenou à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00; e (iv) arbitrou honorários advocatícios. O Embargante alega omissão, contradição e cerceamento de defesa, sustentando, dentre outros pontos, ausência de oportunidade para sustentação oral, necessidade de audiência de instrução, falta de análise de pedido contraposto, má aplicação do Tema 1061/STJ, ausência de má-fé para fins de repetição em dobro e omissão quanto aos índices de correção monetária e juros. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de sustentação oral; (ii) saber se há omissão quanto ao pedido de audiência de instrução; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido contraposto de compensação; (iv) saber se o acórdão teria omitido análise do Tema 1061/STJ; (v) saber se houve omissão quanto à fundamentação da repetição do indébito em dobro; (vi) saber se há omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros; (vii) saber se há omissão relativa à fixação dos honorários sucumbenciais; (viii) saber se é necessário o prequestionamento dos dispositivos indicados. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que não houve cerceamento de defesa, pois a sustentação oral foi efetivamente realizada, conforme certidão e registro audiovisual da sessão. 4. O acórdão embargado apreciou a alegação de necessidade de audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide à luz do Tema 1061/STJ, inexistindo omissão. 5. O pedido contraposto de compensação foi devidamente analisado na sentença (após embargos de declaração) e no acórdão, com determinação de apuração na fase de cumprimento de sentença. 6. O acórdão examinou a aplicação do Tema 1061/STJ, reconhecendo que o Banco não comprovou a autenticidade da assinatura, inexistindo vício. 7. O fundamento da repetição do indébito foi exposto, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e nas inconsistências documentais. 8. Verificou-se omissão apenas quanto aos critérios de atualização dos valores, devendo a correção monetária observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora incidem pela Taxa SELIC, deduzido o seu componente de atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil. 9. Não há omissão quanto aos honorários sucumbenciais, devidamente fundamentados. 10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos, exclusivamente para esclarecer que a correção monetária deverá observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora incidirão pela Taxa SELIC, deduzido o seu componente de atualização monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, sendo indevida a cumulação entre a SELIC e índices de correção monetária. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. A atualização dos valores deverá observar a correção monetária pelo IPCA-E, enquanto os juros de mora incidirão pela Taxa SELIC, deduzido o seu componente de atualização monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 937; 1.025; 1.026, § 2º; 85, § 2º e § 11; Código Civil, arts. 389 e 406; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000597-02.2023.8.05.0068, em que figura como embargante Banco Itau BMG Consignado S/A e como embargada Genelice Angélica da Silva Evangelista, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator